Tribunal: TJSP
Processo: 4005958-82.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Indenização paga administrativamente em valor superior àquele apurado em perícia. Partes que não impugnaram o tecnicamente o laudo pericial. Autor suficientemente indenizado, nada mais lhe sendo devido. Sentença mantida.

Recurso desprovido.